Tribunal: TJSP
Processo: 1066027-75.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Cédula de crédito bancário - Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ - Expressa pactuação de juros capitalizados em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos.

Ementa:

CONTRATO BANCÁRIO - Cédula de crédito bancário - Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ - Expressa pactuação de juros capitalizados em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004, aplicável a eventual período de inadimplência - Possibilidade de cobrança de IOF em razão da expressa previsão em contrato firmado em 21.05.2019, na vigência da Resolução CMN 3.919/2000, a qual autoriza a cobrança de financiamento do IOF - Orientação do C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS - Comprovação do registro do contrato e laudo da efetiva avaliação do bem que legitimam a cobrança das tarifas - Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP - Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP - Repetição de indébito em dobro inadmitida - Hipótese de engano justificável, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - Incidência da Súmula n° 322 do C. STJ - Admissibilidade de compensação entre créditos e débitos existentes entre as partes - Procedência em parte decretada nesta instância ad quem - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882881
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação
Cível no
1066027-75.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO
CYPRIANO RINCO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066027-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42274 amg
2
VOTO No: 42274
APEL. No: 1066027-75.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (3a V. Cív. Central)
APTE.: Bruno Cypriano Rinco (A)
APDO.: Banco Pan S.A. (R)
CONTRATO BANCÁRIO - Cédula de crédito bancário - Taxas
de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo -
Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual
contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo
n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ - Expressa pactuação de
juros capitalizados em periodicidade inferior a 12 meses em data
posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no
10.931/2004, aplicável a eventual período de inadimplência -
Possibilidade de cobrança de IOF em razão da expressa previsão
em contrato firmado em 21.05.2019, na vigência da Resolução
CMN 3.919/2000, a qual autoriza a cobrança de financiamento do
IOF - Orientação do C. STJ no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo no 1.251.331-RS - Comprovação do registro do
contrato e laudo da efetiva avaliação do bem que legitimam a
cobrança das tarifas - Entendimento consolidado no julgamento
do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP - Ilegalidade da
cobrança do seguro, porquanto imposta a contratação com
seguradora previamente determinada pela instituição credora
Venda casada configurada Orientação do Recurso Especial
Repetitivo no 1.639.320-SP - Repetição de indébito em dobro
inadmitida - Hipótese de engano justificável, nos termos do artigo
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor -
Incidência da Súmula n° 322 do C. STJ - Admissibilidade de
compensação entre créditos e débitos existentes entre as partes -
Procedência em parte decretada nesta instância ad quem -
Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação ordinária de revisão de contrato
c.c. repetição de indébito e indenização por dano material (cédula de
crédito bancário no 086119279 para aquisição de automóvel, emitida em
21.05.2019, no valor de R$17.990,00, a ser resgatada em 48 prestações
fixas de R$748,06, fls. 16/19) intentada por Bruno Cypriano Rinco
contra Banco Pan S.A., julgada improcedente pela r. sentença de fls.
103/107, declarada a fls. 137/138, de relatório a este integrado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066027-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42274 amg
3
restando o autor condenado ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da
causa (R$6.572,22, fls. 11), observada a gratuidade da justiça concedida
(fls. 35 e 107).
Apelou o autor aduzindo, em resumo, que (1) a taxa
de juros mensal praticada é acima da média do mercado, razão pela
qual pugna pela redução e (2) é prática abusiva a cobrança das tarifas
de registro de contrato, avaliação do bem, seguro e IOF, de sorte que os
valores indevidamente cobrados devem ser restituídos em dobro (fls.
140/154).
A insurgência é tempestiva, foi respondida (fls.
157/170) e é isenta de preparo (artigo 98, § 3o, do CPC).
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento em parte,
como adiante se equacionará.
3. No que tange aos juros é válida e eficaz a taxa de
encargos livremente pactuada ou aceita pelas partes (custo efetivo total
de 3,14% ao mês e anual de 45,59%, fls. 16).
O certo, data venia de r. argumentos dissonantes, é
que a Súmula no 596 do STF continua atual e eficaz. As limitações
constantes da Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) e da Lei de
Economia Popular (Lei no 1.521/51) aplicáveis a outros segmentos da
economia, não vinculam as instituições financeiras, inexistindo
definições legais quantitativas para o lucro patrimonial ou spread
bancário bem como para os encargos suscetíveis de contratação ou
cobrança.
Nesse mercado os negócios regem-se basicamente
pela Lei no 4.595/64 (Reforma Bancária), havendo diplomas especiais
que regulam determinadas modalidades de operações e Resoluções e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066027-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42274 amg
4
normas do Banco Central do Brasil que estabelecem procedimentos a
serem adotados na captação e destinação dos recursos existentes.
Não há, de outro lado, seguramente, ofensa alguma à
isonomia constitucional em excluir da incidência do Decreto no
22.626/33 as instituições financeiras, porquanto se cuida de empresas
autorizadas a operar no ramo, sujeitas a controle e fiscalização do Poder
Público, não se encontrando, pois, em situação de igualdade com as
demais entidades que, sem preencher os requisitos legais, resolvessem
se imiscuir no mesmo mercado.
Acerca do tema o E. Superior Tribunal de Justiça,
traduzindo escorreita postura, firmou o seguinte entendimento:
“PROCESSUAL
CIVIL
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL -
CONTRATO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO - LIMITAÇÃO DE
TAXA
DE
JUROS
-
CONSELHO
MONETÁRIO
NACIONAL
-
COMPETÊNCIA - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE -
OMISSÃO - OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS - EFEITO
MERAMENTE ACLARADOR.
1 - Esta Corte firmou entendimento no sentido de que
a Lei no 4.595/64 continua em vigência, persistindo no nosso
ordenamento jurídico a autorização conferida ao Conselho Monetário
Nacional para limitar os juros praticados pelas instituições financeiras.
Precedentes.
2 - A autorização do Conselho Monetário Nacional
para a livre contratação dos juros remuneratórios só se faz necessária
em hipóteses específicas, decorrentes de expressa exigência legal, tais
como nas cédulas de crédito rural, industrial ou comercial. Assim,
dispensada a prova de prévia autorização do CMN para fixar a taxa de
juros além do patamar legal no caso em concreto. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066027-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42274 amg
5
3 - Embargos de declaração acolhidos, para sanar
omissão, nos termos explicitados.” (STJ-4a Turma, EDcl no AgRg no
REsp no 679.211-RS, Reg. no 2004/0085074-8, J. 13.12.2005, vu, Rel.
Min. JORGE SCARTEZZINI, in Revista Eletrônica da Jurisprudência do
STJ).
“PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CONVERSÃO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO REGIMENTAL -
CONTRATO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-
CORRENTE - JUROS REMUNERATÓRIOS - LEI DE USURA -
INAPLICABILIDADE - ACÓRDÃO A QUO ASSENTE EM MATÉRIA
EXCLUSIVAMENTE
CONSTITUCIONAL
-
INOCORRÊNCIA
-
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO

AUTORIZAÇÃO
DO
CMN
-
DESNECESSIDADE - DESPROVIMENTO.
1 - O Tribunal a quo não assentou a sua decisão em
matéria exclusivamente constitucional (a autoaplicabilidade do art. 192,
§ 3o, da Constituição Federal), porquanto, também fez referência à Lei de
Usura (Dec. 22.626/33) e à Lei 4.595/64, afastando a impossibilidade
de conhecimento e provimento do recurso por este STJ.
2 - No que tange aos juros remuneratórios, esta Corte
Superior de Justiça firmou-se no sentido de que, com a edição da Lei
4.595/64, não se aplicam as limitações fixadas pelo Decreto 22.626/33,
de 12% ao ano, aos contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional (Súmula 596 do STF), salvo nas hipóteses
de legislação específica. Precedente (REsp 334.267/RS, dentre outros).
3 - A exigência de comprovação da autorização do
Conselho Monetário Nacional, para que a taxa de juros possa ser
cobrada em percentuais acima de 12% ao ano, só se aplica às cédulas
de crédito rural, comercial e industrial (créditos incentivados), as quais
são regidas por legislação própria, inocorrentes no caso sub judice.
Precedentes (AgRg nos REsp nos. 631.139/RS e 703.058/RS).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066027-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42274 amg
6
4 - Agravo Regimental desprovido.” (STJ-4a Turma,
AgRg no REsp no 536.832-MS, Reg. no 2003/0134015-7, J. 23.08.2005,
vu, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, in Revista Eletrônica da
Jurisprudência do STJ).
A Augusta Corte Superior, em julgamento de Recurso
Especial Repetitivo, consolidou a jurisprudência acerca da legalidade da
cobrança de juros remuneratórios em contratos bancários quando não
há prova da taxa pactuada ou ajustada cláusula sem indicação do
percentual a ser observado, nos termos seguintes:
“BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE
DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO
QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A
SER OBSERVADO.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS
1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização
do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados
deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da
taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for
mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a
taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO
- Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na
cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066027-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42274 amg
7
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a
edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-
se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.” (STJ-2a Seção,
REsp n° 1.112.879-PR, J. 12.05.2010, vu, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe 19.05.2010).
In casu, o contrato entabulado entre as partes prevê
(taxas de 3,14% mensal e 45,59% anual, fls. 16), assim pactuadas taxas
compatíveis com as praticadas pelo mercado financeiro em operações do
mesmo jaez, não havendo falar em excessividade ou abusividade a ser
reconhecida e extirpada do referido negócio jurídico. Impende lembrar
que a instituição financeira apelada não está obrigada a obter
autorização do Conselho Monetário Nacional para cobrar taxa de juros
acima de 12% ao ano, pois o negócio jurídico em causa não se inclui
entre aqueles em que o Estado exerce maior dirigismo, a exemplo da
cédula de crédito rural, comercial e industrial.
Anota-se, por oportuno, que a taxa de juros foi
prefixada e, consequentemente, o valor das parcelas era fixo (fls. 16).
Desse modo, não há falar em abusividade dos juros, onerosidade
excessiva ou nulidade do negócio jurídico por descumprimento do art.
46 e demais normas do Código de Defesa do Consumidor, posto que a
apelante teve conhecimento dos elementos essenciais do mútuo em
questão antes de sacramentada a contratação.
No que tange aos juros remuneratórios, impende
assinalar que a informação (clara e precisa) é princípio basilar nas
relações de consumo (art. 4°, inc. IV, do CDC) e direito fundamental do
consumidor (art. 6°, inc. III, do CDC). Em matéria contratual o art. 46
do CDC estabelece o efeito decorrente da ausência de conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066027-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42274 amg
8
prévio do conteúdo do contrato pelo consumidor ou a ausência de
compreensão do sentido ou alcance das cláusulas contratuais ambíguas
ou mal redigidas, qual seja, os contratos de consumo não vincularão os
consumidores. Vale dizer, para que os consumidores se vinculem às
obrigações previstas nos contratos não basta que ele tenha
conhecimento prévio do conteúdo do contrato mas, sobretudo, que ele
compreenda perfeitamente o sentido e o alcance de suas cláusulas, caso
contrário, o contrato será inexistente (plano da existência) ou a cláusula
será considerada nula (plano da validade).
Preocupado com a proteção do consumidor e com a
necessidade de que ele seja esclarecido de todos os elementos que
compõem as operações de crédito é que o legislador consumerista
inseriu no bojo da Seção II do Capítulo VI da Lei n° 8.078/90 o art. 52,
exigindo que o fornecedor de produtos ou serviços que envolvam a
outorga de crédito e financiamento informe prévia e adequadamente o
consumidor sobre “I preço do produto ou serviço em moeda corrente
nacional; II montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de
juros; III acréscimos legalmente previstos; IV número e periodicidade
das prestações; V
soma total a pagar, com e sem financiamento”.
Assim, caso porventura incidam encargos financeiros sobre o saldo
devedor sem que exista expressa previsão contratual ou constem no
instrumento de forma mascarada, disfarçada e dúbia, impossibilitando
que o consumidor tenha conhecimento e compreensão clara, precisa e
adequada, tem-se que tais encargos não o vinculam, ou seja, são
havidos como não pactuados, nos termos do art. 46, caput, do CDC.
No entanto, in casu, a previsão da taxa de juros
mensal e anual (fls. 25) atende o princípio da informação previsto no art.
52 do CDC, estando, pois, autorizado o banco apelado a cobrar do
apelante, na forma contratada, o referido encargo, consoante orientação
pretoriana do C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066027-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42274 amg
9
Repetitivo n° 973.827-RS, que determina que “a previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”,
assertiva convertida na Súmula no 541 da Augusta Corte Superior.
4. No que toca ao anatocismo pretensamente ilícito
denunciado, impõe-se, agora, adotar a orientação firmada pela E. Corte
Suprema, que reconhece a legalidade da capitalização dos juros
remuneratórios em periodicidade inferior a um ano, nos contratos
bancários celebrados posteriormente à MP no 1.963-17, publicada em
31.03.2000 e revigorada pela MP no 2.170-36, de 23.08.2001 (DOU de
24.08.2001), com previsão expressa dessa prática negocial, conforme
Recurso Extraordinário no 592.377-RS, em que foi admitida a
repercussão geral (art. 543-B do CPC) da questão relativa à
constitucionalidade do disposto no art. 5o da Medida Provisória no
2.170-36, de 23.08.2001, de que resultou a síntese adiante transcrita.
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
1.
A
jurisprudência
da
Suprema
Corte
está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição
de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a
ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a
invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o
da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066027-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42274 amg
10
da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido.” (STF-Sessão
Plenária, RExt. 592.377-RS, J. 04.02.2015, mv, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, Rel. do Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI).
Vige também a Lei no 10.931, de 02.08.2004, cujo
art. 28, especificamente para a cédula de crédito bancário, prevê
expressamente a possibilidade de capitalização de juros em
periodicidade inferior à anual.
In casu, a cédula de crédito (cláusula 2, fls. 17)
contém cláusula expressa admitindo a capitalização mensal de juros
remuneratórios, não havendo, portanto, anatocismo ilícito a ser
reconhecido ou expurgado, mesmo para eventual período de inadimplência.
5. Em relação ao IOF, impõe-se consignar que, no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS, sob a
relatoria da Exma. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, em sessão realizada
em 28.08.2013, a 2a Seção do E. STJ fixou as seguintes teses que
elucidam a questão dos autos:
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação
das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066027-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42274 amg
11
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então,
não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de
Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais”.
In casu, o contrato foi pactuado em 21.05.2019 e
houve expressa pactuação do IOF, conforme se observa do instrumento
contratual (fls. 19), não havendo falar em ilegalidade da cobrança desse
encargo.
6. Em relação às tarifas de registro de contrato e
avaliação do bem, houve a comprovação, como era de rigor, do
respectivo registro (fls. 88) e da efetiva avaliação (laudo, fls. 86/87), o
que legitima a cobrança dos encargos.
A 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça fixou
as seguintes teses no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553-SP, sob a relatoria do Exmo. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, em sessão realizada em 28.11.2018:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA.
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066027-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42274 amg
12
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contatos celebrados a partir de 25/02/2011, data da
entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066027-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42274 amg
13
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
('serviços prestados pela revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(STJ-2a Seção, REsp no 1.578.553-SP, J. 28.11.2018, dpp, vu, Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
Ademais, há previsão expressa da tarifa de avaliação
do bem (R$408,00, fls. 16) bem como de registro do contrato (R$121,99,
fls. 16) caracterizando, portanto, prática legal, em cumprimento ao dever
de informação preconizado nos artigos 46 e 51, IV, do CDC.
Daí ser de rigor a manutenção da cobrança das
tarifas de avaliação do bem e registro do contrato.
7. Todavia, no tocante ao seguro, impõe-se consignar
que, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP, sob
a relatoria do Exmo. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, em sessão
realizada em 12.12.2018, a 2a Seção do E. STJ fixou as seguintes teses
que elucidam a questão dos autos.
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO
À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066027-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42274 amg
14
das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao
ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-
se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da
ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação
da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao
seguro
de
proteção
financeira.
3.3.
Validade
da
cláusula
de
ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese
firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da
prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à
despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO.”
In casu, embora assegurada a liberdade de contratar
ou não o seguro, uma vez optando o consumidor pela contratação a
cláusula já indica previamente a seguradora a ser contratada,
inexistindo ressalva quanto à possibilidade de escolha de outra
seguradora, configurando a prática de venda casada, vedada pelo artigo
39, I, do CDC, sendo de rigor a exclusão da cobrança.
Daí ser de rigor a exclusão da sobredita tarifa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066027-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42274 amg
15
cobrada indevidamente.
Consequentemente, os valores pagos pelo apelante a
sob tal rubrica (e que será apurado na fase de liquidação deste v.
acórdão) deverão ser a ele repetidos, na forma simples, com correção
monetária pelos índices da tabela prática adotados para cálculo de
débitos judiciais desde o momento, se for o caso, da caracterização do
indébito e juros legais de mora a contar da citação, ficando autorizada a
compensação de eventual crédito apurado em favor do acionante com o
débito ainda não pago, além de haver a necessidade de realinhamento
do débito, haja vista a alteração do custo efetivo total da operação.
8. A restituição de eventual indébito pago deve ser
feita de forma simples, pois configurada a hipótese de engano
justificável, ex vi do disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor.
Isso porque as questões concernentes à limitação dos
juros remuneratórios, capitalização mensal dos juros, comissão de
permanência e tarifas bancárias sempre foram alvo de acirrada
discussão judicial, não havendo unanimidade acerca da matéria, a
despeito de reiteradas decisões do STJ sobre o tema. Assim, não é de se
admitir a devolução em dobro como pretende a autora (eventual
detentora do crédito, caso apurado em verificação contábil ou pericial),
pois as práticas retromencionadas não decorreram de má-fé da
instituição financeira (Súmula 159 do STF), ficando, portanto, afastada
a incidência dos arts. 939 e 940 do Código Civil e os incisos I e II do art.
1° da Medida Provisória n° 2.172-32/2001.
Sobre a questão, deste E. Tribunal de Justiça colhem-
se v. arestos sintetizados nas ementas a seguir transcritas.
“CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO - Revisional - Relação de consumo - Capitalização de juros
afastada, inclusive pela Medida Provisória 2170-36 (...) - Comissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066027-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42274 amg
16
permanência também indevida - Juros remuneratórios que são devidos
de forma linear e na taxa mensal ajustada no contrato (artigo 46 do
CDC) - Impossibilidade, todavia, de devolução em dobro do valor
eventualmente cobrado a mais, eis que não provada a má-fé da ré - Ação
parcialmente procedente - Apelo provido em parte, com determinação.”
(TJSP-23a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0170072-65.2010.8.26.0100-São Paulo, J. 27.04.2011, dpp, vu, Rel.
Des. RIZZATTO NUNES, voto n° 16.929).
“RECURSO - Apelação - Contratos bancários -
Insurgência contra a r. sentença que julgou procedentes em parte os
pedidos - Inadmissibilidade - Possibilidade de o apelado efetuar os
descontos na conta-corrente do apelante, ainda que lá esteja depositado
o seu salário - Contratos assinados pelo recorrente autorizando referidos
descontos - Juros convencionados livremente - Incidência da Súmula n°
596 do STF - Vários contratos de mútuo firmados em sequência -
Possibilidade de se revisarem os contratos findos a fim de afastar
eventuais ilegalidades neles praticadas - Juros não capitalizáveis - MP
no 1.963-17 depois 2.170-36 - Constitucionalidade - Spread bancário
não abusivo - Reflexo do custo operacional dos agentes financeiros -
Comissão de permanência - Escorreita a decisão do douto magistrado a
quo em relação a ela - Não há que se falar em devolução em dobro dos
valores cobrados do apelante - Descontos promovidos pelo apelado na
conta-corrente do recorrente em consonância com a prática do exercício
regular de um direito - Ausência de ilicitude naquela conduta -
Jurisprudência colacionada - Matéria prequestionada - Recurso provido
em parte.” (TJSP-18a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
9267580-32.2008.8.26.0000-Bauru, J. 01.03.2011, dpp, mv, Rel. Des.
ROQUE MESQUITA, voto n° 19.555).
9. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para julgar parcialmente procedente a demanda a fim de determinar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066027-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42274 amg
17
realinhamento do débito, apurando-se o quantum debeatur em
liquidação por arbitramento, na forma indicada no item 7 acima,
condenar o banco réu a restituir ao autor, na forma simples, o indébito
porventura pago a título de seguro, com correção monetária a partir da
efetiva ocorrência do eventual indébito e juros moratórios de 1% ao mês
a contar da citação, ficando autorizada a compensação, se for o caso,
entre créditos e débitos existentes entre as partes, mantida a
sucumbência dosada em 1o grau, ante o decaimento mínimo do banco
réu (somente do seguro) nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica